Tribunal: TJDFT
Processo: 0722551-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. ARTIGO 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há se falar em nulidade por deficiência de fundamentação, quando arroladas pelo julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional, ainda que de forma sucinta.
2. O art. 833, inciso X e § 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
3. Diante da inexistência de comprovação de que os valores penhorados se destinam a gerar rendimentos ou, ainda, que se tratam de quantias poupadas, não há que se falar em impenhorabilidade das quantias depositadas em conta-poupança.
4. Recurso conhecido e não provido.